Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712854-16.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Gleyce Araújo Martins Pimenta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de embargos de terceiros ajuizada pela apelante contra o Banco J. Safra S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento, por parte da autora, da determinação de emenda à inicial constante no despacho de ID 69517380. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas finais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID69517387), sustenta a apelante que inexiste intimação do advogado constituído nos autos para cumprir a determinação de emenda à petição inicial e que não há aviso de recebimento que comprove a ciência da intimação. Salienta que a falta de intimação do advogado gera nulidade absoluta dos atos processuais, em conformidade com o art. 280 do CPC, que prevê a nulidade das intimações realizadas em desacordo com as prescrições legais. Cita julgados que entende amparar sua tese. Afirma que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Defende a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, conforme entendimento do c. STJ, que reconhece a dispensa do pagamento das custas em casos que discutem o próprio benefício da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em decisão (ID69517388), o juízo de origem não exerceu a faculdade de retratar-se da sentença recorrida. Ausente comprovação de recolhimento de preparo. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão interlocutória de ID 69517367 o Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformada com a r. decisão, a autora/apelante interpôs agravo de instrumento, que foi conhecido e desprovido por esta e. 7a Turma (autos n. 0730654-20.2024.8.07.0000). A propósito, confira-se a respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. A agravante é servidora pública distrital e aufere renda mensal superior a 8 (oito) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). 4. A recorrente não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923790, 0730654-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Após o julgamento do agravo de instrumento supramencionado, o Juízo de origem determinou a intimação da autora/apelante para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID69517376 e 69517380). Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, sobreveio sentença extintiva, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. Observa-se que a sentença não decidiu sobre o pedido de gratuidade de justiça, pois o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior (ID69517367) e do agravo de instrumento n. 0730654-20.2024.8.07.0000. O respectivo Acórdão (n. 1923790) transitou em julgado em 23/10/2024, conforme certidão constante no ID 65558956 dos autos. Assim, a questão atinente ao benefício da gratuidade de justiça está preclusa, consoante exegese dos arts. 502 e 505 do CPC. Na apelação, a autora/apelante deduz novo pedido de gratuidade, em afronta aos dispositivos legais acima mencionados, e sequer declina nova fundamentação ou aponta documento apto a embasar seu pleito, malferindo o art. 1.010, III, do CPC. Ressalte-se que não se trata de pedido de gratuidade pautado na alegação de modificação da situação econômica. Em síntese, a autora/apelante não recorre sob o benefício da gratuidade de justiça. O pleito formulado na apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Ante o exposto, determino a intimação da apelante para, no prazo de (05) cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal efetuado no ato da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o[1], do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.